Tribunal: TJDFT
Processo: 0004350-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004350-32.2018.8.07.0001 RECORRENTE: AMARILDO CARLOS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA. OUTROS MEIOS DE PROVAS DISPONÍVEIS. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA BASE. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. RECEPTAÇÃO. DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO EM QUE ESTAVAM AS DROGAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Lei n.o 9.296/1996, que regulamenta o inciso XII, parte final, do art. 5o da Constituição da República, admite a interceptação de comunicação telefônica para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, desde que haja indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, a impossibilidade de a prova ser feita por outros meios disponíveis, bem como o fato investigado constituir infração penal punida com pena de reclusão (art. 2o da Lei n.o 9.296/1996). 2. Não há que se falar em nulidade da interceptação da comunicação telefônica realizada, uma vez que restaram preenchidos o fumus boni iuris e o periculum in mora, como restou devidamente fundamentada a decisão que a autorizou. 3. O tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, engloba, como tráfico, a conduta de “ter em depósito, transportar, guardar, ainda que gratuitamente” substância entorpecente. 4. Afasta-se a alegação de inexigibilidade de conduta diversa quando ao relatar o nome do verdadeiro proprietário das drogas, receberia o delator a devida proteção policial. 5. A palavra dos policiais, corroborada pelas demais provas constantes dos autos, afigura-se suficiente para a condenação tanto por tráfico e como de associação para o tráfico. 6. “Não comprovada satisfatoriamente a ilicitude da coisa (veículo) encontrada na posse do réu, não subsiste a condenação pelo crime de receptação, o qual exige, ademais, que se tenha ciência da origem ilícita da coisa, o que não se comprovou nos autos”. (Acórdão 1031465, 20160110695074APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/7/2017, publicado no DJE: 19/7/2017. Pág.: 190/208.) 7. Nos termos do enunciado da Súmula n.o 630 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. 8. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e parcialmente providos. No especial, o recorrente alega violação aos artigos 33, caput, e 40, inciso, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006, sob o argumento de que a conduta por ele praticada não se enquadra no tipo penal de tráfico e que não restou comprovado o transporte interestadual da droga apreendida. Postula, assim, pela absolvição. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal, por violação ao princípio da inviolabilidade do sigilo das comunicações, porque a interceptação telefônica não teria sido fundamentada na presença de indícios razoáveis da prática de infração penal, sobretudo porque a investigação teve início a partir da denúncia anônima infundada. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 33, caput, e 40, inciso V, ambos da Lei 11.3432006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). O recurso extraordinário também não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 5o, inciso XII, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1266813 RG, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 26/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003